Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716038-37.2024.8.07.0001 RECORRENTES: VILMAR JOSÉ DA SILVA E ALICE MARIA FALQUETTO RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DISCUSSÃO DE TEMAS ALHEIOS À MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. QUÓRUM NECESSÁRIO. ARTIGO 1.350, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1⁄4 (UM QUARTO) DOS CONDÔMINOS ADIMPLENTES. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIOS NO ATO DA CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA NULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA 1. Inviável a discussão em sede recursal de questões que não foram objetivamente decididas na origem, transcendendo os limites da matéria devolvida ao Tribunal, configurando inovação recursal. 2. Nos termos do artigo 1.350, §1o, do Código Civil, a assembleia para prestação de contas do Síndico poderá ser convocada por 1⁄4 (um quarto) dos condôminos. 2.1. No caso, a convenção do condomínio prevê que, para referido ato, exige-se o quórum de 1⁄4 dos condôminos “que estejam em pleno gozo de suas prerrogativas”. 3. Demonstrada a existência de vícios no ato de convocação, uma vez que não restou preenchido o quórum mínimo exigido pela previsão legal e condominial para a realização da assembleia, não há como reconhecer a regularidade do referido ato assemblear. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.350, §1o, do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que houve aplicação restritiva e desproporcional ao dispositivo legal. Apontam que a exigência de prova absoluta da validade de cada assinatura constante da lista de convocação é desproporcional. Afirmam que houve inversão do ônus da prova e criação de requisito não previsto em lei. Pleiteiam a declaração da regularidade da assembleia realizada em 20/04/2024, reconhecendo a validade das deliberações tomadas, especialmente a rejeição das contas da administração referente ao exercício de 2023. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.350, §1o, do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando a mera transcrição de ementas ou votos” (AgInt no AREsp n. 2.750.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto aos pedidos de condenação dos recorrentes e do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015